Tribunal: TJDFT
Processo: 0717726-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. BAIXA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos salários dos executados, sob o fundamento de que suas remunerações mensais são inferiores a dois salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de parte dos salários dos executados, mesmo diante de remuneração de baixo valor, para satisfação de crédito também constituído por honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade salarial para pagamento de dívidas, inclusive não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
4. No caso concreto, os documentos não comprovam de forma robusta o vínculo empregatício e a remuneração dos executados. Ainda que existente, os valores indicados são inferiores a dois salários-mínimos.
5. A penhora, ainda que parcial, comprometeria a subsistência dos devedores e de suas famílias, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.
6. A inexistência de outros bens penhoráveis não autoriza, por si só, a constrição de salários de baixo valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A penhora de salários somente é admissível quando não comprometer o mínimo existencial do devedor e de sua família, sendo inviável a constrição de remuneração de baixo valor, ainda que parcial.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 4o, 6o, 789, 805, 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2127446/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023.
· STJ, AgInt no AREsp 2208645/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.03.2023, DJe 29.03.2023.
· STJ, AgInt no REsp 2035677/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023.
· STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018.
· TJDFT, Acórdão 2003741, 0711549-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 18.06.2025.
· TJDFT, Acórdão 1978934, 0746791-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 01.04.2025.
· TJDFT, Acórdão 1973316, 0742443-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.